Tribunal: TJDFT
Processo: 0718728-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718728-13.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: IDALINA SANTOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão exarada pela Juíza de Direito Substituta em Plantão no NUPLA, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização n. 0709387-97.2022.8.07.0020, em trâmite no Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, proposta por IDALINA SANTOS DA SILVA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 126195476 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante emita autorização e custeie a internação da parte autora em leito de enfermaria, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários em regime de urgência, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 6 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que não ficaram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência e aponta o risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela deferida, pois a agravada não terá condições financeiras para ressarcir os valores relativos às despesas hospitalares, caso venha a ser julgado improcedente o pedido inicial. Aduz que a agravada não cumpriu o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias, desde a formalização do contrato, para fins de internação. Arrazoa que a Resolução CONSU No 13, de 04/11/1998, com relação à legalidade do período de carência contratual e diferenciação entre atendimentos de urgência e emergência, estabelece que, na hipótese em que o atendimento de emergência for prestado no decorrer do período de carência, a cobertura deverá observar a mesma fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não estando garantida, portanto, a internação por prazo superior a 12 (doze) horas. A agravante argumenta que a recusa de cobertura decorre do exercício regular do direito, circunstância que afasta qualquer ilicitude a justificar o deferimento da tutela de urgência. Afirma, ademais, que não deve ser aplicada multa estabelecida, porquanto houve cumprimento integral da tutela deferida. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão vergastada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência. Comprovante do recolhimento do preparo acostado aos autos sob os IDs 36167161 e 36167162. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 36669971, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A agravada ofertou contrarrazões (ID 37950663), aduzindo que a Lei no 9.656/1998 estabelece o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Ressalta a agravada que a Resolução CONSU No 13 não prevalece sobre a legislação, consoante precedentes que colaciona. Ao fim, pugna pela manutenção da integralidade da r. decisão recorrida. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos do processo originário, constata-se que houve prolação de sentença (ID 133224522), no dia 09/08/2022, pela qual foi julgado procedente o pedido inicial, resolvendo o processo, com exame do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Neste sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022 às 12:58:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora